Tribunal: TJMT
Processo: 0010879-18.2016.8.11.0004
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010879-18.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IVONE F. DE CARVALHO FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 03.604.696/0001-53 (AGRAVANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), WENDELL DE CARVALHO FREITAS - CPF: 593.672.531-68 (AGRAVANTE), IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - CPF: 459.881.101-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 A DÉBITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fazenda Pública Estadual para afastar a extinção da execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00, por inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o ajuizamento de execução fiscal anterior à vigência da Resolução CNJ no 547/2024 e do julgamento do Tema 1.184 do STF impõe a comprovação de medidas administrativas prévias à propositura; e (ii) a ausência dessas medidas compromete o interesse de agir da Fazenda Pública, mesmo em execuções de valor superior a R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada reconheceu corretamente que o valor da execução fiscal (R$ 33.138,15) excede o limite de R$ 10.000,00 fixado pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo inaplicáveis as hipóteses de extinção por ausência de interesse processual.

4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a tese do Tema 1.184 e as exigências da Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais cujo valor exequendo ultrapassa R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ no 547/2024 a execuções fiscais cujo valor seja superior a R$ 10.000,00.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Ivone Ferreira de Carvalho Freitas, e outros, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, para reformar a sentença do juízo
a quo
que havia extinguido a execução fiscal n.o 0010879-18.2016.8.11.0004, afastando a aplicação do Tema no 1.184/STF e da Resolução 547/2024 do CNJ por se tratar de execução de valor superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, os agravantes atacam, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
, por não considerar a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, requisitos previstos nos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ no 547/2024 e na tese firmada no Tema 1.184 do STF. Alegam, ainda, que a ausência dessa comprovação compromete o interesse de agir da Fazenda Pública, mesmo em execuções cujo valor seja superior ao limite de R$ 10.000,00.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 289110851), sustentando o acerto da decisão monocrática, sob o fundamento de que a execução foi ajuizada antes da vigência do novo regime normativo, e que, de toda forma, medidas administrativas institucionalizadas foram adotadas, como a celebração de convênio com entidade de proteção ao crédito, programas de parcelamento (REFIS) e a existência de lei estadual e termo de cooperação técnica com o TJMT que regulamentam a racionalização da cobrança da dívida ativa.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Ivone Ferreira de Carvalho Freitas, e outros, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, para reformar a sentença do juízo a quo que havia extinguido a execução fiscal n.o 0010879-18.2016.8.11.0004, afastando a aplicação do Tema no 1.184/STF e da Resolução 547/2024 do CNJ por se tratar de execução de valor superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia cinge-se à validade do prosseguimento de execução fiscal ajuizada antes da edição da Resolução CNJ no 547/2024 e do julgamento do Tema 1.184 do STF, à luz da alegada ausência de comprovação de medidas administrativas prévias à propositura da demanda.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada examinou de forma adequada os fundamentos legais e fáticos da controvérsia, reconhecendo que o valor exequendo (R$ 33.138,15) supera em muito o patamar de R$ 10.000,00 fixado no §1o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024. Assim, não se aplicam os critérios automáticos de extinção por ausência de interesse de agir estabelecidos para execuções de pequeno valor.

A jurisprudência desta Corte é uníssona neste sentido. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 10.000,00. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha rejeitado a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz do art. 485, VI, do CPC, e com base na Lei Estadual no 10.496/2017 e na tese firmada no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual no 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2o e 5o; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. O valor do crédito tributário objeto da execução – R$ 28.352,27 – ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo STF (Tema 1.184) e regulamentado pela Resolução CNJ no 547/2024 para a racionalização de execuções fiscais de baixo valor, revelando-se inaplicável o precedente vinculante à hipótese dos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário. 2. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais cujo valor exequendo ultrapasse o limite de R$ 10.000,00. Além de estabelecer a prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/PR (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.03.2023; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

(N.U 0012011-48.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. INAPLICABILIDADE. VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por ausência de comprovação das medidas prévias ao ajuizamento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o valor da execução fiscal em questão se enquadra no conceito de "execução fiscal de baixo valor" estabelecido pelo STF no Tema 1184 e se a sentença aplicou corretamente o referido precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.355.208/SC (Tema 1184), firmou a tese de que execuções fiscais de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, podem ser extintas por ausência de interesse de agir, desde que não tenham sido adotadas medidas prévias de cobrança administrativa e protesto do título.

4. No caso dos autos, o valor da execução remanescente é de R$ 10.644,24, superior ao limite estabelecido pelo STF, razão pela qual a aplicação do Tema 1184 mostra-se indevida.

5. Considerando que a extinção da execução fiscal baseou-se em um entendimento jurisprudencial inaplicável à hipótese concreta, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema 1184 do STF às execuções fiscais cujo valor seja superior ao limite fixado no precedente, sendo indevida a extinção do feito sem resolução do mérito nesses casos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF, art. 37, caput; Lei Estadual no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), rel. Min. Luiz Fux, j. 14.6.2023; STJ, REsp 1.221.170/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.4.2012.

(N.U 1005524-34.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE ALTO VALOR. APLICAÇÃO DE TEMA N. 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do ente público municipal para anular sentença que extinguiu execução fiscal com base no artigo 485, IV, do CPC, determinando o regular processamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se é aplicável a extinção da execução fiscal de alto valor (superior a R$ 10.000,00) por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor (irrisórios) por ausência de interesse de agir, sendo possível a adoção de medidas alternativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, por sua vez, prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil ou localização de bens penhoráveis. Também autoriza a suspensão do processo por até 90 dias para localização de bens do devedor.

5. Na execução fiscal em questão, o valor da causa sempre foi superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Portanto, não se aplica o entendimento do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024, que se destinam a execuções fiscais de baixo valor.

6. O juízo de origem, ao aplicar o entendimento do STF e da Resolução CNJ de forma inadequada ao caso concreto, extinguiu indevidamente a execução fiscal. A decisão monocrática, ao reformar a sentença, corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Não se aplica o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 a execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00, sendo legítima a continuidade da execução fiscal.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual é restrita às execuções de baixo valor, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ n. 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF; TJMT, N.U. 1012573-32.2021.8.11.0003.

(N.U 1028756-44.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Portanto, não há vício capaz de infirmar a decisão monocrática recorrida, que se amparou na jurisprudência vinculante do STF e nos entendimento pacífico desta Corte, que também tem afastado a aplicação das teses firmadas no Tema 1.184 em execuções cujo valor ultrapassa o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025